Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702464-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI AMANCIO DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, proferida nos autos no 0784758-11.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido liminar de isenção do pagamento de imposto de renda, considerando que não haveria risco para a subsistência do agravante. Nos termos do artigo 29, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais (RITR), o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Por conseguinte, o artigo 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o § 1o do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas. No caso, foi aberto prazo para o agravante juntar comprovante do pagamento do preparo, sob pena de deserção (ID 64983358). Todavia, o prazo transcorreu sem manifestação da parte. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face da deserção, nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITR deste Tribunal. Intime-se. Após o decurso do prazo, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito